Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730698-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA DE CARVALHO FREIRE RECORRIDOS: GABRIELA DE CARVALHO FREIRE, E. C. F. B. D. O. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RESPECTIVO CAPÍTULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. MÉTODO ABA. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 3. A despeito de não constar o tratamento multidisciplinar pelo método ABA no rol de procedimentos da ANS, tal alegação não afasta o dever de cobertura, dado que o mencionado rol é meramente exemplificativo. 4. O inadimplemento contratual, por si só, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais. No caso em análise, a negativa à autorização e custeio de tratamento ocorreu em virtude de interpretação limitada às normas de procedimento editadas pela ANS. Não obstante o reconhecimento do dever do plano de saúde de arcar com as despesas do tratamento médico indicado à segurada, não é plausível reconhecer que a recusa da operadora de saúde, alegada com base em ato normativo da ANS, caracterize ilícito gerador de dano moral. 5. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 4o, incisos II, III, V, XXIII e XXXVI, da Lei 9.961/2000, sustentando a legitimidade da recusa na cobertura do tratamento pleiteado, por não estar elencado no rol taxativo de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025